Tribunal: TJDFT
Processo: 0008374-92.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008374-92.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido de desistência de renúncia em relação aos substituídos ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO, ZIZELE INALDA PEREIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, veiculado pelo exequente ao ID n. 11854072, bem como a respeito do prosseguimento do feito pleiteado ao ID n. 13390678. I. Brasília, 20 de janeiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador